Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702843-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOUZA, CESCON, BARRIEU &amp; FLESCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: RG COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA - EPP DESPACHO Suspendo o processo, por 30 (trinta) dias, nos termos do art. 313, II, CPC. Sem prejuízo, devem as partes informar, nestes autos, a imediata homologação do acordo pelo Juízo de origem, manifestando-se a parte agravante, ainda, sobre a desistência do presente recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora